Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-55.2016.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA LIMA - CPF: 035.806.671-90 (RECORRENTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.

VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO DO 13º E DAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. PRESCRIÇÃO DO FGTS. 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO SEM COMPROVAÇÃO. PARECER ESCRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7633350.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente BENEDITO DA SILVA LIMA

postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional e adicional de insalubridade), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 08 (oito) anos.

3. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto por desvirtuação da contratação, faz jus a percepção de

férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

4. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

5. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

6. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar também ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

7. Pois bem, entendo que o prazo prescricional em relação a Fazenda Pública se aplica a regra especial prevista no artigo 1º do Decreto Lei 20.910/32, no caso o prazo de 05 (cinco) anos, o qual foi bem observado pelo magistrado de origem.

8. Não há que se falar em adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, ante a ausência de comprovação através de laudo pericial.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente BENEDITO DA SILVA LIMA

postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional e adicional de insalubridade), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 08 (oito) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município ao pagamento do FGTS do período laborado, limitando-se aos últimos 05 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

O Recorrente
BENEDITO DA SILVA LIMA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes, com a condenação do Município também ao pagamento de, Férias, adicional de 1/3 de férias e adicional de insalubridade em grau máximo, bem como fosse reconhecida a prescrição do FGTS no prazo trintenal.

O Município de Várzea Grande em contrarrazões postulou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou por ausência de interesse público.

O Relator originário, o MM. Desembargador

MARCIO VIDAL, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7633350.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020